Tribunal: STF
Processo: Rcl 64024
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-26
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campos de Goytacazes, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) A análise das provas deferidas é essencial para o exercício da defesa de forma plena, haja vista que as diligências esclarecerão toda a argumentação elaborada pela autoridade policial, a fim de corroborar ou refutar a versão apresentada pelo corréu Gabriel Leite; e (b) Nota-se que as diversas tentativas da defesa técnica de trazer aos autos todas as provas indiciárias, já deferidas, foram frustradas de maneira autoritária e ilegal. É direito constitucional do acusado se valer dos meios legalmente previstos para comprovar sua versão dos fatos, direito que lhe é negado desde o início das investigações. 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para o reconhecimento da nulidade existente na primeira fase do procedimento e consequente relaxamento da prisão do acusado.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal, houve apenas o indeferimento do pedido de reabertura da fase probatória, após o encerramento da instrução. A propósito, confira-se a manifestação da autoridade reclamada (Doc. 34, fl. 58):



    O impetrante também alega que “Possivelmente por conta da terminologia técnica utilizada pela defesa, no seu requerimento, o juízo apontado como coator possa ter interpretado de forma equivocada, pois não se trata de produção de prova, e sim de apresentação da integralidade da prova produzida, conforme Súmula 14 do STF”. 



    Diferentemente do alegado pelo impetrante, não há erro de interpretação por este juízo. Isso porque a decisão de indeferimento não se baseou na terminologia empregada pelo requerente. Pelo contrário: o indeferimento se deve à constatação inequívoca de que a defesa do paciente DIOGO apresentou pedido de produção de NOVAS PROVAS de forma intempestiva, dois meses após o encerramento da instrução. A defesa de Diogo sequer indica onde consta nos autos os supostos requerimentos deferidos e não realizados relativos as alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l. 



    Evidentemente nenhuma dessas diligências foram anteriormente requeridas, sendo que o paciente trocou inúmeras vezes de advogados, e agora procura reabrir a instrução processual com novos pedidos intempestivos. 



    Como visto, todas as provas deferidas no curso do processo, inclusive as requeridas pela defesa, já foram juntadas aos autos. 



    Não existiu, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que todas as provas deferidas no curso do processo, inclusive as requeridas pela defesa, já foram juntadas aos autos, conforme destacado pelo Juízo de origem. Em verdade, busca a defesa, pelo que se depreende, rediscutir o indeferimento do requerimento de diligências. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2023. 



                 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente